Tribunal: TJSP
Processo: 1088858-18.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexistência de débito e de indenização de dano moral julgadas parcialmente procedentes - Dano moral caracterizado - Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 - Redimensionamento dos encargos da sucumbência - Apelação provida.